Tribunal: TJMT
Processo: 1018429-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1018429-83.2021.8.11.0000
AUTOR: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR
REU: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora